Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATO DE MÚTUO. ÔNUS DA PROVA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, o condenou a pagar, ao autor/recorrido, a quantia de R$ 686,27 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) a título de repetição de indébito na forma simples. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Conforme relatado na petição inicial, em 06.03.2023 recorrido constatou em seu extrato bancário um débito de R$ 686,27. Ao buscar informações junto ao recorrente, tomou conhecimento de que o desconto estaria relacionado a contrato de mútuo. O recorrente teria instruído o recorrido a pagar a referida quantia, a fim de posteriormente obter o respectivo reembolso, o que não teria ocorrido. Requereu a devolução da citada quantia, na forma dobrada, bem como indenização por danos morais.

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que, a respeito da alegação de não restituição da quantia debitada, o banco recorrente deixou de impugnar especificamente essa afirmação do recorrido, de forma que entendeu por devida a repetição de indébito na forma simples.

5. Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, a regularidade da contratação, em razão da similaridade de assinatura aposta em contrato de mútuo, bem como defende culpa exclusiva do recorrido. Também afirma que os débitos seriam oriundos de renegociações de dívidas outrora não quitadas.

6. O recorrido não apresentou contrarrazões.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

9. No caso dos autos, o recorrido afirma que teria sofrido desconto indevido de R$ 686,27. Contudo, não há prova nos autos de que houve o desconto da referida quantia, pois nenhum dos extratos apresentados contém essa rubrica específica, de modo que não verifico verossimilhança nas alegações do recorrido.

10. Por outro lado, o recorrente apresentou contratos de mútuo pactuados pelo recorrido, nos quais há parcelas em atraso, de forma que entendo ter o recorrente se desincumbido do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, pois comprovou que eventuais débitos decorreram de mero exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil), a fim de salvaguardar o crédito a si devido.

11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.